Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-60.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. QUADRO FÁTICO COMPLEXO. QUESITAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS JURADOS. DÚVIDAS QUANTO À COMPREENSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA SOBRE AS TESES APRESENTADAS. QUESITOS MAL ELABORADOS. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. É nulo o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri se as respostas aos quesitos são contraditórias entre si, demonstrando que os Jurados não tiveram a devida compreensão das teses apresentadas e dos pontos submetidos à votação.
2. A falha na elaboração dos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença, formulados sem a clareza exigida para a correta delimitação da conduta praticada pelo acusado e de sua real intenção, também implica na nulidade absoluta da sessão plenária (art. 490 c/c art. 564, parágrafo único, do CPP).
3. Apelações conhecidas. Sentença anulada, de ofício, para determinar a submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.